Tribunal: TJDFT
Processo: 0746859-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0746859-27.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a impetrante acerca da petição e documentos juntados pelo DF (ids 67870811 e 67858584). Após, conclusos. Brasília, 22/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator